Tribunal: TJBA
Processo: 8146967-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146967-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível ESPÓLIO: JOSE MILTON DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): JOSE BENEDITO BRASIL FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO TAS 102 (LONSURF). NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SUPERAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. TRANSMISSIBILIDADE AO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento/ressarcimento de medicamento oncológico (TAS 102 – Lonsurf), mas afastando o dano moral. Autor faleceu no curso da demanda após custear parcialmente o tratamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de medicamento oncológico pelo PLANSERV configura dano moral indenizável; e (ii) saber se o direito à indenização por dano moral é transmissível ao espólio. III. Razões de decidir 3. A negativa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença grave é abusiva, prevalecendo a prescrição médica sobre restrições administrativas. 4. A recusa indevida de tratamento oncológico configura dano moral in re ipsa, por agravar a angústia do paciente, afastando a tese de mero aborrecimento. 5. O falecimento do autor implica perda do objeto apenas quanto à obrigação de fazer, subsistindo o direito à indenização, de natureza patrimonial e transmissível. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros, além de honorários fixados em 15% sobre a condenação. Tese de julgamento: “1. A negativa injustificada de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de doença grave configura dano moral indenizável. 2. O direito à indenização por dano moral transmite-se ao espólio do titular falecido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.614.203/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.09.2017; TJBA, Apelação nº 8000110-93.2022.8.05.0156, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 0960162-48.2015.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8146967-88.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESPÓLIO DE JOSÉ MILTON DE OLIVEIRA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora, reformando a sentença para julgar procedentes os danos morais e fixar os honorários advocatícios no patamar de 15% sobre a condenação. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta